Tribunal: TJMT
Processo: 1001511-33.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001511-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FRANCISNEY RODRIGUES PEREIRA - CPF: 693.230.891-68 (AGRAVADO), RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH - CPF: 845.961.981-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1001511-33.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FRANCISNEY RODRIGUES PEREIRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU COMUTAÇÃO DAS PENAS DESCONSIDERANDO A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO AGRAVADO – PROVIMENTO DO RECURSO – AGRAVADO QUE OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE ANTES DA PROMULGAÇÃO DO DECRETO Nº 8.615/2015 – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Tendo em vista que até a data de 25 de dezembro de 2015, data da promulgação do Decreto nº 8.615/2015, o agravado já ostentava a condição de reincidente, faz-se necessária a reforma da decisão agravada para que seja aplicada a proporção de 1/5 (um quinto) da pena remanescente aferida até o dia 25 de dezembro de 2015.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1001511-33.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FRANCISNEY RODRIGUES PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 0008718-33.2007.8.11.0042, cujos termos concederam a comutação de 1⁄4 (um quarto) da pena remanescente atinente às condenações oriundas dos autos 000000-00.0000.1.39.2002, 0000000-00.0000.0.20.0458 e 1/5 (um quinto) da pena remanescente atinente às condenações oriundas dos autos 0000000-00.0000.0.20.0710 e 0000000-00.0000.0.20.0513 (ID 156602668).

Inconformado, o
Parquet
interpôs o presente agravo em execução pretendo a aplicação da comutação disposta no
Decreto nº 8.615/2015 no valor unitário de 1/5 (um quinto) da pena remanescente aferida até 25/12/2015 (ID 156602666).

Em suas contrarrazões, o agravado pugnou pelo
provimento
do recurso interposto (ID 188917685).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do recurso (ID 161373659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1001511-33.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FRANCISNEY RODRIGUES PEREIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o agravante possui diversas condenações criminais proferidas em seu desfavor, consoante termos das guias de execução abaixo relacionadas:

(i)

Guia de execução 01
–
originária da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – extraída do Processo nº 10/2007 – condenação à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias
-
multa
, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (ID 156602673 – pp. 01/02).

(ii)

Guia de execução 02
– originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – extraída do Processo nº 103/2005 – condenação à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 61, I e art. 65, III,
d
, todos do Código Penal (ID 156602673 – pp. 66/68).

(iii)

Guia de execução 03
– originária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – extraída do Processo nº 139/2002 – condenação à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (ID 156602673 – pp. 226/227).

(iv)

Guia de execução 04
– originária da 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT – extraída do Processo nº 58/2004 – condenação à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (ID 156602673 – pp. 411/413).

(v)

Guia de execução 05
– originária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – extraída do Processo nº 22056-88.2018.811.0042 – condenação à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006

(ID 156602674 – pp. 93/94 e p. 387).

Em decisão proferida em 12/05/2022, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT concedeu ao agravado a comutação das penas nos seguintes termos:

“Assim, preenchidos os requisitos, a concessão de comutação constitui em direito público subjetivo do recuperando, razão por que, forte no art. 192 da LEP, bem assim no art. 2º do Decreto 8.615/2015, CONCEDE-SE A COMUTAÇÃO de 1⁄4 (um quarto) da pena remanescente atinente às condenações oriundas dos autos 000000-00.0000.1.39.2002; 0000000-00.0000.0.20.0458 e 1/5 (um quinto) da pena remanescente atinente as condenações oriundas dos autos condenações oriundas dos autos 0000000-00.0000.0.20.0710; 0000000- 00.0000.0.20.0513.” (ID 156602677 – pp. 07/09).

Nas razões de seu recurso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustentou que a concessão do benefício ao agravado foi indevida, uma vez que a sua condição de reincidente não foi considerada, quando da unificação das penas, em relação ao cálculo da comutação.

De acordo com o
Parquet
, que a condição de reincidente do agravado foi adquirida antes da publicação do Decreto nº 8.615/2015 e deve ser considerada sobre a totalidade da reprimenda. Sublinha não ignorar que o agravado tem direito à comutação, entretanto, apenas na proporção de 1/5 (um quinto) da pena remanescente aferida até 25/12/2015.

Registra que a decisão considerou a condição de reincidente apenas em relação a determinadas condenações, considerando a primariedade em relação a outras.

Em sua conclusão, aduz: “
Em outras palavras, ainda que considerada a condição de reincidente do agravado/apenado, ainda assim ele terá direito à comutação da pena, porém, ao contrário da decisão, na proporção de 1/5 da pena remanescente, aferida até 25/12/2015
” (ID 156602677 – p. 18).

Como bem aduziu o Ministério Público, o Decreto nº 8.615/2015 efetivamente garantiu ao agravado o direito à comutação das penas, na medida em que seu art. 2º estabeleceu que:

Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2015, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até a referida data, tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, e não preencham os requisitos deste Decreto para receber o indulto.

Os autos registram que o agravado já havia cumprido mais de 1/3 (um terço) da sua pena, restringindo-se a discussão sobre o alcance da sua condição de reincidente.

A consideração da reincidência, nos termos do art. 2º do
Decreto nº 8.615/2015, impõe a alteração da fração da comutação, pois aos
não reincidentes aplica-se a fração de 1⁄4 (um quarto)
, enquanto aos
reincidentes aplica-se a de 1/5 (um quinto)
.

Analisando a documentação acostada ao feito, observa-se que em relação à
Guia de execução penal 01
,
originária da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – extraída do Processo nº 10/2007 – que impôs ao agravado a condenação à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, que o
fato ocorreu em 22/12/2006
e o
trânsito em julgado da sentença se operou em 01/06/2007
. (ID156602673 – pp. 01/02).

Em relação à
Guia de execução 02
,

originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – extraída do Processo nº 103/2005 – referente à condenação à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 61, I e art. 65, III,
d
, todos do Código Penal, tem-se que o
fato ocorreu em 18/03/2004

e o
trânsito em julgado em 08/08/2005
(ID 156602673 – pp. 66/68).

Todavia, tem-se da
Guia de execução 03
, originária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – extraída do Processo nº 139/2002 – relativa à condenação à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, que o
fato ocorreu em 14/10/2002
e o
trânsito em julgado se operou 16/06/2003
(ID 156602673 – pp. 226/227).

No pertinente à
Guia de execução 04

– originária da 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT – extraída do Processo nº 58/2004 – relativa à condenação à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal,
o fato ocorreu em 12/10/2008
e o
trânsito em julgado ocorreu em 20/10/2008
(ID 156602673 – pp. 411/413).

Por fim, em relação à
Guia de execução 05

– originária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – extraída do Processo nº 22056-88.2018.811.0042 – referente à condenação à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
o fato ocorreu em 29/09/2016
e o
trânsito em julgado se operou em 21/10/2019

(ID 156602674 – pp. 93/94 e p. 387).

Ou seja, tendo em vista que os fatos narrados nas guias indicadas sob os nº 01, 02 e 04 ocorreram
após o trânsito em julgado
do fato apontado na
guia de execução penal indicada sob o nº 03
, não resta dúvida de que o agravado passou a ostentar a condição de reincidente antes de 25/12/2015.

Não se pode perder de vista que “
a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios
” (AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

Ou seja, devidamente demonstrada a reincidência, esta condição se estende sobre a totalidade das penas impostas, motivo pelo qual a fração de 1/5 (um quinto) deve ser aplicada sobre a totalidade da pena remanescente aferida até o dia 25/12/2015.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para que seja concedida a comutação da pena, na proporção de 1/5 (um quinto) da pena remanescente, aferida até 25/12/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023